Tribunal: STF
Processo: RHC 254666
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Felipe Geraldo Bergamin interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por se tratar de mera reiteração de pedido já formulado em habeas corpus anterior, impugnando o mesmo acórdão de apelação criminal. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de pedido em habeas corpus, já analisado , impede seu conhecimento por configurar litispendência. 



    III. Razões de decidir 



    3. A reiteração de pedido em habeas corpus, já analisado, impede seu conhecimento por configurar litispendência. 



    4. A decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. A reanálise do acervo fático-probatório dos autos é imprescindível para superar as conclusões alcançadas na origem, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido em habeas corpus, já analisado, impede seu conhecimento por configurar litispendência." Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 210. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 752.006/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 16/12/2022.



    (HC 901.736 AgRg – ministra Daniela Teixeira)



    Pleiteia, em síntese:



    I- Revogar a prisão preventiva do Recorrente, concedendo a liminar com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CP, e em decisão final, conceder a ordem confirmando a liminar; 



    II- Reformar o v. acórdão ora vergastado nos termos da fundamentação exposta, reconhecendo a negativa de prestação jurisdicional do artigo 93, IX da Constituição Federal, determinando a remessa dos autos à Corte de origem (C. STJ) para que sejam conhecidas as razões do Agravo Regimental manejadas pelo Recorrente, [...]



    III- Considerar o reconhecimento a ilegalidade da busca e apreensão com base em denúncia anônima sem diligências investigativas complementares na residência do Recorrente [...]



    IV. Reconhecer a carência de fundamentação da decisão que decretou a busca e apreensão e, por conseguinte, absolver o Recorrente Felipe, declarando a ilicitude da busca e apreensão realizada e, consequentemente, dos elementos probatórios produzidos por sua derivação, nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal. 



    V. Absolver o Recorrente da acusação do art. 33, da lei 11.343/06, pela autoria duvidosa e frágeis conjuntos probatórios que embase qualquer condenação, nos termos do art. 386, inciso 



    VII, do Código de Processo Penal; 



    VI- Subsidiariamente, seja desclassificado o crime do art. 33, da Lei 11.343/06, para o porte de drogas para consumo pessoal do art. 28 do mesmo diploma legal em relação ao Recorrente Felipe, concedendo-lhe os benefícios da transação penal da lei 9.099/95; 



    VII. A correção da dosimetria da pena, afastando a reincidência e a circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena, na segunda fase a aplicação da Súmula 241 do STJ, com aplicação do regime aberto ou semiaberto; 



    VIII. Outrossim, subsidiariamente, requeiro o conhecimento a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no máximo previsto ou ainda que na fração mínima, regime inicial aberto, conforme acima fundamentado; 



    IX. requeiro a devolução do dinheiro e bens apreendidos (celular; DVR e demais objetos apreendidos), tendo em vista que a acusação não logrou demonstrar em nenhum momento que o dinheiro e/ou bens apreendidos do Recorrente são frutos de comércio de drogas (fls. 50/53 – objetos lícitos e dinheiro lícito - fls. 84 e 207). 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1501059-62.2023.8.26.0318), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 27/03/2024).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Finalmente, não observo ilegalidade no fundamento para o não conhecimento do segundo habeas corpus impetrado perante Superior Tribunal de Justiça. É que este Supremo Tribunal Federal, na mesma linha do ato dito coator, consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.939 ED, ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente